Tribunal: TJES
Processo: 0002842-52.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002842-52.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON SANTANA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002842-52.2022.8.08.0011

APELANTE: ANDERSON SANTANA MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE TELES SANTANA - ES13800-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
PRELIMINAR
. VIOLAÇÃO D
O DIREITO À INTIMIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA.

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06
.
CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAR O APELANTE COMO MERO USUÁRIO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Preliminar: ausência de fundada suspeita para busca pessoal. Os policiais declinaram de forma objetiva a conduta anterior do apelante que lhes pareceu suspeita, de modo que não há ilegalidade na busca pessoal realizada. Preliminar rejeitada.

2. Ao examinar a hipótese em apreço, observa-se que a quantidade das substâncias apreendidas – 13 (treze) pinos de cocaína, com massa total de 21,4 gramas, 14 fragmentos vegetais de maconha, com massa total de 13,5 gramas e 47 (quarenta e sete) pedras de “crack”, com massa total de 10,8 gramas. – realmente é incompatível com a figura do “mero usuário”, sobretudo se considerarmos que as substâncias entorpecentes encontravam-se escondidas em três pontos distintos, em local público, em típica conduta de armazenamento para fins de traficância.

3. Mantém-se a agravante prevista no art. 40, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o apelante realizava a venda de substâncias entorpecentes nas proximidades de uma quadra poliesportiva, situada no Bairro Amaral, sendo evidente que a prática delitiva nas cercanias do espaço comunitário gerou vulnerabilidade e maximização de risco ao público frequentador, sobretudo por ser um local com intensa frequência de adolescentes e jovens.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002842-52.2022.8.08.0011

APELANTE: ANDERSON SANTANA MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE TELES SANTANA - ES13800-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO (P R E L I M I N A R)

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL

Inicialmente, a defesa sustenta que houve violação da intimidade do apelante, porquanto sua abordagem ocorreu sem que existissem fundadas suspeitas.

Adianto que não vejo os contornos de violação ao direito de intimidade declinados pela defesa.

Os policiais militares relataram que existiam denúncias anônimas registradas via disque-denúncia, apontando o apelante como traficante de drogas no local. Os policiais relataram, inclusive, que foram passadas as características do indivíduo e o local onde realizava a mercancia das substâncias entorpecentes. Destaca-se, ainda, que o apelante, vulgo Bozó, era conhecido pela prática de tráfico de drogas no local e já tinha sido alvo de abordagens anteriores.

Entendo que as circunstâncias do caso concreto revelam que a busca pessoal não decorreu de uma arbitrariedade policial, porquanto o apelante encontrava-se no mesmo local e possuía as mesmas características apontadas nas denúncias anônimas. Além disso, estava em região de intensa traficância e, ao ser perguntado sobre o que fazia naquele local, passou a proferir informações desconexas e cheias de contradições.

Assim, a conduta do apelante de não saber justificar o motivo de estar no local da abordagem, somada às denúncias anônimas no sentido de que ele era o responsável pela distribuição de drogas no local, convergindo com o conhecimento dos policiais militares, os quais já o haviam abordado em outras oportunidades, forneceram indicativos suficientes de que poderia portar algum objeto ilícito, na forma do art. 244 do Código de Processo Penal.

Diante de tal contexto, observo que os policiais declinaram de forma objetiva a conduta anterior do apelante que lhes pareceu suspeita, de modo que não constato a ilegalidade da busca pessoal realizada.

Por fim, acrescento que um dos problemas revelados pelas abordagens policiais é o racismo estrutural, porquanto “em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos –– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.

Na hipótese em testilha, percebe-se que a abordagem policial não foi motivada por um preconceito estrutural, já que o réu fora abordado porque, de fato, apresentava comportamento suspeito.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON SANTANA FREITAS

em face da r. Sentença (Id. 6787562, pp. 30/32), proferida pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINA
L
DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
8

(
oito
) anos
e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Extrai-se da exordial acusatória que o serviço reservado da Polícia Militar recebeu inúmeras informações, no sentido de que o apelante, vulgo “Bozó”, estava nas proximidades da quadra do Bairro Amaral, Município de Cachoeiro de Itapemirim, realizando a venda de substâncias entorpecentes.

No local, os agentes policiais visualizaram o apelante e realizaram busca pessoal, sendo com ele encontrados 10 (dez) pinos de cocaína e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie.

Diante das denúncias de que o apelante comercializava grande quantidade de entorpecentes, foi utilizado o semovente Messi, que indicou dois pontos distintos, próximos ao local da abordagem, onde foram localizados mais 03 (três) pinos de cocaína, 14 (catorze) buchas de maconha e 47 (quarenta e sete) pedras de “crack”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese, a materialidade é inquestionável, diante do Auto de Apreensão (Id. 6787564, pp. 21/22) e Laudo de Exame Químico (Id. 6787562, pp. 12/13), o qual atestou a apreensão de 13 (treze) pinos de cocaína, com massa total de 21,4 gramas, 14 fragmentos vegetais de maconha, com massa total de 13,5 gramas e 47 (quarenta e sete) pedras de “crack”, com massa total de 10,8 gramas.

A autoria, igualmente, é indene de dúvidas, diante da situação flagrancial na qual o apelante foi preso, bem como pelo depoimento das testemunhas policiais, as quais foram uníssonas em relatar que o réu foi encontrado na posse de substâncias entorpecentes e, próximo a ele, foram encontradas mais drogas.

Nesse aspecto, a controvérsia recursal paira sobre a correta tipificação da conduta delitiva, se aquela constante do art. 33, da Lei nº 11.343/06, ou se aquela prevista no art. 28, do mesmo diploma legal.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Ao examinar a hipótese em apreço, observa-se que a
quantidade
das substâncias apreendidas – 13 (treze) pinos de cocaína, com massa total de 21,4 gramas, 14 fragmentos vegetais de maconha, com massa total de 13,5 gramas e 47 (quarenta e sete) pedras de “crack”, com massa total de 10,8 gramas. – realmente é
incompatível com a figura do “mero usuário”,
sobretudo se considerarmos que as substâncias entorpecentes encontravam-se escondidas em três pontos distintos, em local público, em típica conduta de armazenamento para fins de traficância.

Não bastasse, os policiais militares informaram que o apelante, vulgo Bozó, já era conhecido por atuar no tráfico de drogas do Bairro Amaral.

Diante dessas considerações, inviável a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Passando à
dosimetria
, a pena-base fora exasperada em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal pela existência de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes – certidão de fl. 31, atestando diversas condenações do apelante), revelando-se proporcional o aumento realizado pelo magistrado
a quo.

Na segunda fase, a pena fora exasperada em 1/6, diante da agravante da reincidência por condenação por delito de roubo, tornando a pena intermediária em 7 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a agravante prevista no art. 40, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o apelante realizava a venda de substâncias entorpecentes nas proximidades de uma quadra poliesportiva, situada no Bairro Amaral, sendo evidente que a prática delitiva nas cercanias do espaço comunitário gerou vulnerabilidade e maximização de risco ao público frequentador, sobretudo por ser um local com intensa frequência de adolescentes e jovens.

Diante dessas considerações, mantenho a pena definitiva do apelante no patamar estabelecido em sentença, qual seja,
0
8

(
oito
) anos
e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

M
antenho o regime fechado, diante da quantidade de pena e reincidência do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)